Tribunal: TJES
Processo: 5000672-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO BONADIMAN

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.112/2020. APLICAÇÃO ÀS FALÊNCIAS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NOVA LEI. TERMO INICIAL DO PRAZO. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação retardatária de crédito formulado em processo falimentar. A controvérsia gira em torno da aplicação do prazo decadencial trienal para habilitação de créditos retardatários, previsto no artigo 10, §10, da Lei n. 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, a processo de falência decretado antes da vigência dessa nova legislação. A habilitação foi apresentada em 12 de junho de 2024, após o transcurso do prazo legal, encerrado em 23 de janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o prazo decadencial trienal introduzido pela Lei n. 14.112/2020 aplica-se às falências decretadas antes de sua vigência; (II) estabelecer qual o termo inicial para a contagem desse prazo em tais hipóteses; e (III) determinar se a ausência de inércia do credor em outras vias judiciais pode afastar a decadência no âmbito do processo falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei nº 14.112/2020 introduz, no artigo 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, o prazo de 3 anos para habilitação ou reserva de crédito no processo falimentar, contados da data da decretação da falência, sob pena de decadência.

Para falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial deve ser a data da vigência da nova lei, ou seja, 23 de janeiro de 2021 (REsp n. 2.110.265/SP).

A habilitação protocolada em 12 de junho de 2024 configura pedido extemporâneo, tendo em vista que o triênio legal encerrou-se em 23 de janeiro de 2024, impondo-se o reconhecimento da decadência.

A alegação de ausência de inércia do credor, fundada em diligência em outras vias judiciais, não afasta a decadência no âmbito do processo falimentar, que possui regramento e prazos próprios com vistas à segurança jurídica e à celeridade na organização do passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial trienal para habilitação de créditos retardatários, previsto no artigo 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, com redação da Lei n. 14.112/2020, aplica-se às falências decretadas antes da entrada em vigor da nova legislação.

Nas falências anteriores à Lei n. 14.112/2020, o prazo de 3 anos tem como termo inicial o dia 23 de janeiro de 2021, data de vigência da nova lei.

A diligência do credor em outras vias judiciais não impede a incidência da decadência no processo falimentar, se não houver habilitação tempestiva conforme os prazos legais específicos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 10, §10 (com redação da Lei n. 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24-09-2024, DJe 27-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000672-50.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEDRO BONADIMAN
.

AGRAVADA: YMPACTUS COMERCIAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cinge-se a
controvérsia
sobre (in)
aplicabilidade do prazo decadencial trienal para a habilitação de créditos retardatários em processo falimentar, introduzido pelo artigo 10, § 10, da Lei n. 11.101/
20
05, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, às falências decretadas antes da vigência da mencionada Lei n. 14.112/2020. Subsidiariamente, discute-se o termo inicial para a contagem desse prazo decadencial e a relevância da alegada ausência de inércia do credor para afastar a incidência da sanção de decadência.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência... No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.” (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 24-9-2024, data da publicação/fonte: DJe de 27-9-2024).

Realizando o cálculo do prazo decadencial com o termo inicial fixado na entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, ou seja, 23 de janeiro de 2021, o triênio decadencial findou em 23 de janeiro de 2024. A habilitação de crédito do agravante, entretanto, foi protocolada apenas em 12 de junho de 2024 (id 44650372). É inequívoco, portanto, que o pedido foi apresentado após o transcurso integral do prazo decadencial legalmente estabelecido. A inobservância desse lapso temporal tem como consequência jurídica a perda do próprio direito de habilitar o crédito no processo falimentar.

Embora se reconheça a diligência do agravante em buscar a satisfação de seu crédito por meio de outras vias judiciais,
n
o contexto do processo falimentar, a lei estabelece um rito e prazos específicos para a habilitação de créditos, visando à organização do passivo e à celeridade da arrecadação e distribuição do ativo. A extinção do cumprimento de sentença do agravante em 08-
10-
2021, em razão da falência da devedora, e a expedição da certidão de crédito em 17-
11-
2021, representaram marcos temporais significativos. A partir desses eventos, o agravante teve plena ciência da necessidade de buscar o reconhecimento de seu crédito no processo de falência. Importante frisar que ambos os eventos ocorreram antes do término do prazo decadencial para habilitação retardatária. O agravante, portanto, dispunha de tempo hábil para se adequar à nova realidade processual e promover a habilitação de seu crédito dentro do lapso temporal legal.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.